Tribunal: TJDFT
Processo: 0715213-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE DELITO AUTÔNOMO CONEXO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação (RE 1342077/SP, Ministro Alexandre de Morais, DJE 06/12/2021).
2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição.
3. A utilização de crime conexo autônomo para valorar negativamente as circunstâncias de outro crime praticado durante a mesma empreitada criminosa é inviável, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.
4. Recurso parcialmente provido.